Tribunal: TJSP
Processo: 1010637-76.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
BEM MÓVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO. Aquisição de automóvel com defeito não sanado pela vendedora, apesar de sucessivas tentativas de reparo. Perícia técnica que confirma vício oculto. Recusa justificada de retirada do bem. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Abalo anímico

Ementa:
BEM MÓVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO. Aquisição de automóvel com defeito não sanado pela vendedora, apesar de sucessivas tentativas de reparo. Perícia técnica que confirma vício oculto. Recusa justificada de retirada do bem. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com serviço viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Diretriz do STJ. Possibilidade, no entanto, de redução, para R$ 5.000,00. Recurso provido em parte.